Tribunal: TJMT
Processo: 1004646-24.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004646-24.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MARECELO PETROLLI LEITE - CPF: 052.143.731-80 (PACIENTE), JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – EXECUÇÃO PENAL –EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PGJ – MATÉRIA AFETA A RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – DIREITO À LIBERDADE DO PACIENTE A JUSTIFICAR A APRECIAÇÃO EM SEDE DE HC – CPP, ART. 647 – ARESTO DO TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –PERÍODO PRETENDIDO UTILIZADO NA CONCESSÃO DO INDULTO – COMPUTO EM DUPLICIDADE – ARESTO DO STJ E TJMG – ORDEM DENEGADA.

Em situações excepcionais, afigura-se cabível a impetração de
habeas corpus
em face de decisões definitivas, por ser
“a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado”
(STF, RHC nº 146327/RS), bem como
quando a matéria envolver
“eventual constrangimento ilegal”
(STJ, HC 654.944).

O alegado cumprimento integral da pena e a extinção da punibilidade afetam diretamente a liberdade do paciente (TJMT, HC N.U 1020492-18.2020.8.11.0000), a justificar sua apreciação em sede de
habeas corpus
, à luz do art. 647 do CPP.

Se o período pretendido pelo paciente foi utilizado no momento da concessão do indulto da pena,
implicaria computar, em duplicidade, o mesmo lapso de cumprimento de pena que foi utilizada para a concessão do indulto, não se pode reaproveitar para outro delito (STJ, HC 471038).

“Pena extinta pelo indulto não pode ser novamente considerada para abatimento da reprimenda remanescente”
(TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0267.16.000680-0/001).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1004646-24.2021.8.11.0000 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE (S): DRª. GIOVANNA MARIELLY DA SILVA SANTOS – DEFª. PÚBLICA

PACIENTE (S): MARECELO PETROLLI LEITE

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
MARECELO PETROLLI LEITE
contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de Execução Penal (N.U 0003546- 97.2014.8.11.0064), que indeferiu pedido de extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena decorrente de condenação por roubo majorado pelo concurso de agentes a pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime semiaberto – art. 157, § 2º, II e art. 155, § 2°, IV, ambos do CP – (ID 80344451).

A impetrante sustenta que a decisão do Juízo singular, ao não reconhecer o cumprimento integral da pena do paciente, seria arbitrária, pois “
não poderia excluir o tempo em que cumprida [...] uma pena unificada”
.

Requer a concessão da ordem para que seja extinta a punibilidade do paciente do crime de roubo majorado (ID 80337999), com documentos (ID 80344451).

O pedido liminar foi indeferido (ID 83122961).

O Juízo da Execução Penal prestou informações (ID 83532953).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento desta impetração e, no mérito, pela denegação da ordem, por entender que
“não há possibilidade de se conceder a ordem vindicada e extinguir a punibilidade do paciente pelo cumprimento integral da pena, uma vez que o marco temporal para tanto somente será alcançado em agosto do ano em curso”
(Silvana Correa Viana, procuradora de Justiça – ID 85063959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ - “NÃO CONHECIMENTO”)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. PGJ suscita o “não conhecimento” da impetração sob assertiva de que
“o remédio constitucional não dever ser utilizado, em regra, como sucedâneo a recurso previsto em lei”
(ID 85063959).

Todavia, em situações excepcionais, afigura-se cabível a impetração de
habeas corpus
em face de decisões definitivas, por ser
“a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado”
(STF, RHC nº 146327/RS – Relator: Min. Gilmar Mendes – 16.3.2018), se
a matéria envolver
“eventual constrangimento ilegal”
(STJ, HC 654.944 – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 5.4.2021).

No caso, o alegado cumprimento integral da pena e a extinção da punibilidade afetam diretamente a liberdade do paciente (TJMT, HC N.U 1020492-18.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 19.12.2020), a justificar sua apreciação em sede de
habeas corpus
, à luz do art. 647 do CPP.

Logo, admite-se o processamento excepcional desta impetração.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente
registra as seguintes condenações:

- 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por furto qualificado por concurso de pessoas - art. 155, § 4º, IV, do CP -, praticado em 3.12.2013, na Comarca de Rondonópolis, cuja sentença condenatória transitou em julgado para o MP e Defesa em
17.2.2014

(SEEU NU 0003546- 97.2014.8.11.0064 e Ação Penal NU 0007411-65.2013.8.11.0064 – Código 616707);

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo majorado pelo concurso de agentes –art. 157, § 2º, II, ocorrido em 21.4.2016, na Comarca de Rondonópolis, com sentença condenatória transitada em julgado para o MP em
26.9.2016
e Defesa
30.9.2016
(SEEU NU 0003546- 97.2014.8.11.0064 e Ação Penal 0002909-78.2016.8.11.0064 – Código 641441);

Em 1º.7.2020, o Juízo da Execução Penal concedeu indulto ao paciente no furto qualificado por concurso de pessoas [Ação Penal NU 0007411-65.2013.8.11.0064 – Código 616707] nestes termos:

“Cuida-se de guia de execução penal definitiva atinente ao recuperando MARCELO PETROLLI LEITE, qualificada, condenada pela prática dos crimes: (a) Ação Penal nº 7411-65.2013.811.0064 – condenado a uma pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão por infração ao art. 155, §4º, do Código Penal Brasileiro; (b) Ação Penal nº 2909-78.2016.811.0064 – condenado a uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão por infração ao art. 157, §2º do Código Penal Brasileiro;

[...] Verifica-se que o recuperando assiste o benefício de indulto, nos termos do Decreto 8.615/2015, à condenação citada na letra (a) do item I, eis que se trata de pena privativa de liberdade não superior a oito anos, não substituída por restritivas de direitos ou por multa, e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena que, até 25 de dezembro de 2015, tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes (1º, I, 8.615/2015)

[...] Assim, preenchidos os requisitos, a concessão do indulto constitui em direito público subjetivo do recuperando, razão por que, forte no art. 107, II, do CPB e art. 192 da LEP, bem assim o Decreto 8.615/2015, DECLARA-SE EXTINTA a punibilidade do recuperando MARCELO PETROLLI LEITE, no que concerce ao crime citado na letra (a) do item I”
(
SEEU
0003546- 97.2014.8.11.0064
- João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito).

Em 17.3.2021, indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena do roubo majorado,
in verbis
:

“[...]o pedido de extinção não se sustenta porque parte da pena cumprida foi utilizada para a concessão do indulto, de modo que não se pode reaproveitar para computo em outro delito. Assim, aguarde-se o cumprimento regular da sanção imposta.”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID. 80344451).

Pois bem.

Extrai-se do Relatório da Situação Processual Executória que, após a concessão do indulto no furto qualificado, a data de início do cumprimento da pena privativa de liberdade do
roubo majorado pelo concurso de agentes
, considerado no novo cálculo, recaiu sobre a segunda custódia cautelar [roubo majorado -
Ação Penal 0002909-78.2016.8.11.0064]
, ocorrida em 21.4.2016, não sendo computada qualquer interrupção e com previsão de exaurimento da pena para 16.8.2021 (SEEU - 0003546-97.2014.8.11.0064)

A pretensão do paciente de considerar
“o período compreendido entre a data referência (25/12/2015) e a data da prática do roubo”
(21.4.20216), implicaria computar, em duplicidade, o mesmo lapso de cumprimento de pena utilizada para a concessão do indulto
, “de modo que não se pode reaproveitar para outro delito”
, como bem decidido pelo Juízo da Execução (João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID. 80344451). Em outras palavras, importaria valorar a
“pena já cumprida ou utilizada para a concessão de indulto”
(STJ, HC 471038, Relator: Min. Nefi Cordeiro – 1º.2.2019).

Em caso análogo, decidiu o e. TJMG:

“Pena extinta pelo indulto não pode ser novamente considerada para abatimento da reprimenda remanescente”
(TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0267.16.000680-0/001, Relator: Des. Renato Martins Jacob 7.11.2016).

Noutro giro, diante d
a previsão do término da pena

em 16.08.2021 (ID. 80344451),
“não há possibilidade de se conceder a ordem vindicada e extinguir a punibilidade do paciente pelo cumprimento integral da pena”
, como bem pontuado pela i. PGJ (Silvana Correa Viana, procuradora de Justiça – ID 85063959).

Com essas considerações,
impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021